Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-52.2022.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. ALVARÁ JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 258 DO ECA. CABIMENTO. 1 – Presença de menores em evento. Cabimento. Nos termos do art. 75 c.c art. 149 da Lei 8.069/90 (ECA), para que haja a entrada/permanência de crianças ou adolescentes desacompanhados de seu responsável legal, deverá haver alvará da Justiça da Infância e Juventude que conceda a referida entrada. 2 – Infração administrativa. ECA. O bem juridicamente protegido pela lei que tipifica as infrações administrativas dispostas no ECA é o zelo pelos direitos das crianças e adolescentes. O art. 258 do ECA estabelece que cabe ao responsável pelo evento tomar as cautelas necessárias para impedir o acesso indevido de crianças e adolescentes em seu evento uma vez que a responsabilidade decorre da negligência quanto ao controle de acesso. A inobservância dos art. 149 c.c art. 258 do ECA constitui infração administrativa punível com multa em valor equivalente entre 03 e 20 salários mínimos. 3 – Aplicação de multa. Por se tratar de infração administrativa, não se examina dolo ou culpa mas apenas a voluntariedade da conduta. 4 – Apelação conhecida e não provida.
V